Tribunal: TJDFT
Processo: 0724474-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724474-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO FERREIRA MATOS IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de LEANDRO FERREIRA MATOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia. Na peça inicial (ID 73026614), a impetrante narra, em resumo, que o paciente está preso preventivamente desde 14.1.2025 e permanecerá custodiado pelo menos até o dia 25.8.2025, data da próxima audiência, o que configura constrangimento ilegal, por excesso de prazo da prisão. Sustenta a desproporcionalidade da prisão, por ausência de fatos novos, desproporcionalidade da medida e possibilidade de substituição por medida cautelar diversa. Diz que a pena máxima imposta aos delitos não ultrapassa 4 anos e, ainda que condenado, estaria sujeito a regime menos gravoso, o que revela violação ao princípio da homogeneidade. Sustenta que a manutenção da prisão representa antecipação da pena e que a gravidade abstrata do fato não justifica a manutenção da segregação. Aduz que a causa de dilação temporal não pode ser atribuída à defesa, tendo sido requerida nova diligência pelo Ministério Público. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente e sobre a inexistência de indicativo de ameaça concreta ou iminente à ofendida. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Com efeito, observa-se do caderno processual que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 14.1.2025, em decorrência da suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13, c/c o artigo 121-A, §1o, do Código Penal, no contexto do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. Formulado pedido de revogação da prisão preventiva pela Defesa do paciente, foi indeferido pelo Juízo, com os seguintes fundamentos (ID 73026613 - pág. 4): INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU. Não houve qualquer alteração fática quanto aos motivos que justificaram a prisão preventiva do réu, que deve ser mantida para a garantia da ordem pública, e da própria integridade da vítima, que confirmou nesta assentada a gravidade das lesões, o seu receio de perda do globo ocular, e até o seu pedido de ser incluída no Programa Viva-Flor. Ademais, instrução do feito vem ocorrendo de forma regular, sem maiores notícias de demasiado atraso, pendente tão somente a complementação do laudo do IML, solicitada nesta audiência pelo Ministério Público, e também a realização do interrogatório do réu, em outra oportunidade, a pedido da própria defesa. Adiciono que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. E nada impede, por sua vez, nova análise da necessidade prisão preventiva no momento da prolação da sentença de mérito que irá ocorrer em data próxima, ainda mais tratando-se do fato do réu se encontrar preso por este processo. Segundo consta da denúncia (ID 223242342, dos autos de origem), no dia 21/12/2024, por volta de 14h10, (...), Ceilândia/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se de relação íntima de afeto e por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira. (...) Na data dos fatos, o denunciado foi à casa da vítima para pegar a filha. Ao sair com a criança, ele telefonou para a vítima, iniciou uma discussão por ciúmes, e a ofendida encerrou a ligação. Minutos depois, ele retornou à residência de ÉRIKA e invadiu seu apartamento. A vítima, que estava perto da porta, tentou empurrá-lo para fora. Neste momento, LEANDRO a mordeu na mão e a empurrou, entrando de vez no apartamento. Já no interior, ele desferiu um soco no rosto de ÉRIKA, que correu para a área de serviço e trancou a porta, gritando por socorro. Após determinado tempo, o denunciado simulou que sairia do apartamento e, quando a vítima se pôs em frente à janela que há entre os cômodos, ele subitamente arremessou um copo de vidro contra o rosto de ÉRIKA, atingindo inclusive seu olho, causando-lhe, ao final, as lesões corporais retratadas no laudo pericial IML no 01780/25 (documento anexo). Em razão das agressões sofridas e por se encontrar sangrando, a vítima abriu a porta da área de serviço para sair do seu apartamento. Ao ver a gravidade das lesões, LEANDRO fugiu do local. A vítima, ensanguentada, desceu as escadas para pedir ajuda, e seu vizinho a levou ao hospital. Realizada audiência de instrução no dia 25.4.2025, a vítima informou que perdeu a visão do olho esquerdo como consequência das agressões sofridas no dia dos fatos, de forma que foi solicitada pelo Ministério Público e deferida pelo Juízo a realização de exame complementar para determinar a eventual existência dos resultados previstos nos parágrafos 1o ou 2o, do artigo 129, do Código Penal, notadamente a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias; a debilidade permanente de membro, sentido ou função; enfermidade incurável; ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função (ID 73026613 - pág. 3). Diante desse contexto, ao menos neste juízo preliminar que o momento oportuniza, constata-se que a manutenção do encarceramento cautelar do paciente, como garantia da ordem pública, encontra-se amparado em fundamentação idônea e concreta, não tendo ocorrido fatos novos hábeis a ensejar a revisão da decisão que decretou a segregação. Convém registrar que a prisão preventiva, em casos envolvendo violência doméstica, pode ser decretada de forma substitutiva, nas situações em que houver descumprimento de medidas anteriormente impostas, ou de forma autônoma, quando o juiz entender que a prisão é, desde logo, a única medida adequada, como na hipótese vertente (artigo 20, da Lei no 11.340/2006). E, conforme disposto no §2o, do artigo 12-C, da Lei no 11.340/2006, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Sobre a matéria, confira-se a jurisprudência deste TJDFT: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. violência doméstica e familiar contra a mulher. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 3. Não há ilegalidade a ser reparada na decisão que mantém a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, sobretudo diante do risco de reiteração na prática de crimes contra a ofendida. 4. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão demanda a análise do caso concreto. 6. Cabível a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento de ação penal, medida de exceção que só se justifica mediante cabal e inequívoca demonstração, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1648426, 07020265520228079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À VÍTIMA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra sua companheira, no contexto de violência doméstica, com pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, alegando primariedade, bons antecedentes e residência fixa. 2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos fatos, em que o paciente agrediu a vítima com um soco e a ameaçou de morte utilizando uma faca, mesmo na presença de policiais. Tal conduta evidencia periculosidade concreta e demonstra a necessidade de segregação cautelar para a proteção da integridade física e psicológica da vítima. 3. A avaliação de risco, com histórico de agressões anteriores e ameaças reiteradas, reforça o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e prevenir novos atos de violência. 4. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, dada a gravidade dos fatos e o contexto de violência doméstica, que exigem uma resposta eficaz para a proteção da vítima. 5. A aplicação de medidas cautelares alternativas não se mostra adequada para garantir a segurança da vítima, considerando a natureza dos atos praticados e o risco concreto de reiteração delitiva. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1946558, 0741738-18.2024.8.07.0000, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024) Dessa forma, a circunstância de o paciente estar segregado há aproximadamente 150 dias não tem o condão de revogar a sua prisão, notadamente por não restar caracterizado, de plano, excesso de prazo, tampouco se vislumbrar desídia do Juízo na condução do processo. No caso, não se vislumbra morosidade na tramitação do feito, uma vez que, apesar da designação de nova data para continuação da audiência de instrução e julgamento, verifica-se que o feito não se encontra parado, mas apenas aguardando a realização de diligência imprescindível ao julgamento da ação, diante da necessidade de aferição da extensão e gravidade das lesões provocadas pelo paciente na ofendida. A esse respeito, confira-se a jurisprudência deste órgão julgador: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Gerlanio Ferreira Martins, contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas, que manteve sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) analisar se há excesso de prazo na segregação cautelar que justifique sua revogação. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além do perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do paciente, evidenciado pelo descumprimento das medidas protetivas e pelas reiteradas ameaças à vítima. 2. O artigo 313, III, do CPP autoriza a prisão preventiva nos casos de violência doméstica para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, o que se aplica à hipótese dos autos. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há elementos concretos que demonstram risco de reiteração criminosa. 4. Não há excesso de prazo na custódia cautelar, pois a tramitação do processo segue curso regular, inexistindo desídia do juízo competente. O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, não bastando a mera contagem aritmética do tempo de prisão. 5. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos que indiquem sua necessidade, nos termos do artigo 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada. Teses de julgamento: A prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher pode ser decretada para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, conforme o artigo 313, III, do CPP. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco concreto de reiteração delitiva. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser analisado à luz da razoabilidade, não bastando a contagem aritmética do tempo de segregação. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando esta se fundamenta em elementos concretos de necessidade cautelar. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, I e III, e 316, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, incisos LXI e LXXVIII; Lei 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A. (Acórdão 1984073, 0700529-98.2025.8.07.9000, Relatora LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025 – destacou-se) Assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo, que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas, ao menos nesta análise preliminar da presente impetração. Nesse panorama, além de justificada a manutenção da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Ressalte-se que, ao contrário do afirmado pela impetrante, o crime imputado ao paciente é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão, de forma que resta atendido o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, tratando-se de violência doméstica, a pena em abstrato e o regime de cumprimento de pena a ser aplicado posteriormente não são os únicos fatores para a análise sobre a proporcionalidade da prisão preventiva. A propósito, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mantendo-se hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento agressivo e destemido do paciente em relação à sua companheira, contra a qual teria praticado ameaça e vias de fato, a denotar especial periculosidade, além do risco concreto de reiteração delitiva, notadamente devido a sua extensa ficha criminal, mostra-se correta a decisão que decreta a prisão preventiva. 3. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. 4. Descabida a aplicação de isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a reiteração delitiva do paciente e salvaguardar a integridade física e psíquica da ofendida, e a ordem pública. Além disso, o fato de o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, existirem medidas protetivas de urgência em vigor, e ser o paciente reincidente em crime doloso autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, II e III, do Código de Processo Penal. 5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1805755, 07549330720238070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 5/2/2024 - g.n.) Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com a submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator